Tribunal: TJSP
Processo: 2082815-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que acolheu avaliações particulares de imóvel penhorado apresentadas pelo exequente. Exequente que, em contraminuta, concordou com a pretensão recursal do executado. Necessidade de realização de perícia técnica judicial para avaliação do imóvel reconhecida.
RECURSO PROVIDO.